Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800153-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WEVERTON YURI MACIEL LEAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MOJU, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IDONEIDADE MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a nomeação de Weverton Yuri Maciel Leal ao cargo de Conselheiro Tutelar, em razão de irregularidades em sua campanha eleitoral.

2.

Verificada a existência de propaganda eleitoral que foge das atribuições do Conselheiro Tutelar, configurando conduta que infringe as regras vigentes e compromete a idoneidade moral do candidato.

3.

Decisão de primeira instância mantida, considerando os indícios de falta de lealdade e honestidade na campanha eleitoral do agravante, que justificam a suspensão de sua nomeação para preservar a credibilidade do Conselho Tutelar.

4.

Recurso conhecido e não provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 a 05 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº
0800153-96.2024.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo
WEVERTON YURI MACIEL LEAL contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Moju/PA
, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º
0801772-02.2023.8.14.0031 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

Consta da ação principal, que o Agravado Weverton Yuri Maciel Leal se candidatou ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Moju, contudo, teve sua candidatura impugnada junto ao Ministério Público pela requerente Dilvana Moraes Gonçalves, sob a justificativa de que ele estava postando em suas redes sociais promessas de campanha que fogem da competência do Conselheiro Tutelar, fato este que viola as regras vigentes para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares.

Após constatar a veracidade dos fatos, o Órgão Ministerial encaminhou ofício para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA solicitando informações sobre quais providências/decisões foram adotadas com relação ao referido candidato, tendo obtido a informação de que, após o regular procedimento administrativo, foi realizada a sessão extraordinária da Comissão Eleitoral, ocasião em que, por unanimidade, votou-se pelo indeferimento do pedido de impugnação feito pela Requerente Dilvana Moraes Gonçalves em desfavor de Weverton Yuri Maciel Leal.

Assim, no dia 1º de outubro de 2023 foi realizado o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Moju, conforme se observa da Ata de Apuração dos Votos do Processo de Eleição do Conselho Tutelar, tendo o requerido sido eleito para o cargo de Conselheiro Tutelar.

Defende que em razão descumprimento às regras determinadas no Edital 001/2023/CMDCAMOJU, praticou irregularidades em sua campanha eleitoral, uma vez que apresentou propaganda enganosa ao fazer promessas, caso eleito, que não poderia cumprir na figura de Conselheiro Tutelar, as quais não são atribuições do Conselho Tutelar, gerando, portanto, engano para o eleitor. São elas:

“1. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários
: - Implementar programas e workshops para promover a conscientização sobre a importância dos laços familiares e comunitários na vida das crianças e adolescentes. - Organizar eventos regulares para reunir famílias e comunidades, incentivando a troca de experiencias e o apoio mútuo.

2. Prevenção e combate a abuso e exploração sexual
: - Estabelecer parcerias com escolas, ONGs e órgãos de segurança para desenvolver campanhas de conscientização e capacitação sobre sinais de abuso e exploração infantil. - Realizar palestras educativas em escolas e comunidades para informar crianças, adolescentes e adultos sobre os seus direitos e como denunciar casos de abuso.

3. Apoio psicossocial para crianças e família
: - Criar um centro de apoio psicossocial onde crianças e suas famílias possam receber orientação, terapia e suporte emocional em situações de crise ou dificuldade. - Garantir que os serviços de saúde mental sejam acessíveis e abordem as necessidades específicas das crianças e adolescentes.

4. Incentivo à educação e qualificação profissional
: - Desenvolver programas que estimulem o interesse pela educação, reduzindo a evasão escolar e promovendo a permanência de crianças e adolescentes na escola. - Facilitar parcerias com empresas locais para oferecer estágios e programas de qualificação profissional para adolescentes em idade adequada.

5. Mediação e resolução de conflitos:
- Estabelecer um serviço de mediação de conflitos para auxiliar famílias em situações de desentendimento, promovendo o diálogo e evitando a escalada de conflitos prejudiciais. - Realizar workshops e cursos para pais e responsáveis, fornecendo habilidade de comunicação e resolução de conflitos.”

Suscitou, ainda, o perigo de demora na apreciação do feito, vez que “não é razoável admitir-se que o Requerido assuma o posto em voga, sujeitando a sociedade e o público infantojuvenil, até o provimento jurisdicional definitivo. Isso sem contar os contratempos que serão verificados caso o Requerido seja empossado e inicie suas atividades com a comunidade local, as quais serão incorrigivelmente anuladas, com prejuízo para as crianças e adolescentes envolvidos.

Afirma ser imprescindível, a concessão da medida liminar, de forma a realizar o controle preventivo da moralidade para o cargo de Conselheiro Tutelar, até final provimento jurisdicional para que o CMDCA de Moju e a Sra. Prefeita Municipal de Moju sejam notificados a não nomear e não empossar o candidato WEVERTON YURI MACIEL LEAL até julgamento final da causa.”. Juntou documentos.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu decisão, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, diante da existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material e o perigo de dano, antecipo inaudita altera pars os efeitos da tutela jurisdicional de mérito
, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
determinando a suspensão da nomeação e posse de WEVERTON YURI MACIEL LEAL no cargo de Conselheiro Tutelar de Moju com a consequente nomeação e posse do suplente imediat
o. Intime-se a Procuradoria Jurídica do Município de Moju, via sistema PJe, para cumprimento da presente decisão. Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334, do Código de Processo Civil, uma vez que esta Comarca de Vara Única não dispõe de CEJUSC. Cite-se o requerido WEVERTON YURI MACIEL LEAL, inscrito no CPF 042.705.732-95, nascido em 31/01/1998, filho de Edilene Maciel Leal, telefone nº 99136-9219, e-mail yurileal1754@gmail.com, podendo ser localizado na Rua Miguel Arcanjo Alves, nº 29, bairro Pedreira, Moju/PA, para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas na inicial (CPC, artigo 344). Serve a decisão como mandado. Cumpra-se com URGÊNCIA. Moju, data do sistema.
(grifei)

Em razões recursais, o Agravado, alega que tão logo fora notificado pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, providenciou a retirada das suas redes sociais das propagandas supostamente irregulares e, mesmo após o referido conselho ter julgado improcedente a impugnação administrativa de sua candidatura, o Agravado, sem elementos probatórios robustos, ajuizou a Ação Civil Pública com o escopo de impedir que o agravante seja nomeado e empossado
para o exercício do cargo de conselheiro tutelar de Moju, cargo para qual foi eleito legal e democraticamente, ao receber 451 (quatrocentos e cinquenta e um) votos.

Aduz que o magistrado a quo se pautou em premissa equivocada,
uma vez que, determinação a “cassação” do mandato de conselheiro tutelar eleito de forma democrática, por suposta propaganda eleitoral irregular que, como é cediço, jamais poderia servir de fundamento para a suspensão da nomeação do eleito, muito mais,
quando não se demonstra

sequer indícios da gravidade da conduta
, bem como,
diverge de decisão do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, de Moju.

Afirma que a suspensão da sua nomeação de membro do Conselho Tutelar é ilegal, pois não restou demonstrada a configuração de propaganda enganosa capaz de macular sua idoneidade moral, bem como, que retirou em tempo hábil as propagandas e, principalmente, porque a Comissão do CMDCA julgou improcedente a impugnação, circunstâncias essas que não autorizam a concessão da liminar, como feita pelo magistrado a quo, a qual deve ser reformada.

Acrescenta, ainda, que a propaganda enganosa não pode ser conhecida como ato capaz de macular a idoneidade moral do candidato a conselheiro tutelar, especialmente quando o próprio edital de convocação da eleição (art. 8º, inciso I) descreve que a verificação da idoneidade moral dos candidatos se dará no período da inscrição dos interessados, compreendido entre os dias 10.04.2023 e 16.05.2023.

Sustenta que o Agravante quando da sua inscrição, não houve nenhum registro de impugnação questionando sua idoneidade moral, nem mesmo pelo Ministério Público, tanto que seu registro foi deferido pela Comissão Eleitoral.

Argumenta ainda, que é impossível identificar a origem dos prints, não sendo razoável levar em consideração apenas esta prova para suspender sua nomeação quando ele foi eleito com mais de 400 votos em uma eleição democrática.

Alega, por fim, que a necessidade da concessão da tutela de urgência com efeito suspensivo ativo está devidamente evidenciada pela verossimilhança do direito sustentado e o perigo de grave lesão ao direito do agravante, considerando que a posse dos novos conselheiros tutelares está agendada para o dia 10.01.2024.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, este retificou os termos das contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso concreto, insurge-se o Agravante contra decisão que determinou a suspensão
da sua nomeação para a ocupação do cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Moju.

Inicialmente, cumpre registrar a probabilidade do direito e a existência de dano irreparável são evidentes, ao menos nesta análise superficial e provisória.

Na situação em exame, conforme os fundamentos do magistrado a quo, aliado aos elementos probatórios dos autos principais, a conduta do Agravante demonstra, à princípio que ele
faltou com a lealdade e honestidade no que pertine a sua campanha para o cargo de Conselheiro Municipal deste município
, não se conduzindo de acordo com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, na Lei nº 8069/90 e na legislação municipal.

Isto porque, a conduta indicada na documentação é incompatível com as funções de conselheiro, o que pode levar ao descrédito do Conselho Tutelar.

Em uma análise perfunctória dos autos, é possível concluir que, neste momento processual, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para a permanência ou nomeação do Agravante em suas funções, ocasionaria à comunidade do Município de Moju total descrédito para com as ações do Conselho Tutelar, pelo que é imperativo manutenção do seu afastamento, buscando garantir que a sociedade seja atendida consoante a legislação prevê.

Portanto, na contramão do que argumenta o Agravante, é possível concluir que a determinação deferida em Primeira Instância, nos moldes em que foi proferida, não carece de razoabilidade e tampouco parece ofender o princípio da presunção de inocência, não se olvidando de que a instrução probatória do feito de origem confirmará ou não os fatos ocorridos e seu contexto ora apresentados pelo Ministério Público.

Ademais, ainda que o Agravante afirme que tenha tenha sido eleito com 451 (quatrocentos e cinquenta e um) votos, não parece temerário imputá-lo, através medida precária, a falta de lealdade e honestidade em sua candidatura, obstando-lhe a nomeação e posse nas funções de Conselheiro Tutelar do Município de Moju, diante dos fortes indícios que demonstram, em juízo de probabilidade, que buscou ele, levar vantagens ao fazer promessas em relação as quais não teria gerência e competência para cumpri-las, fato este que, certamente gerou desequilíbrio na disputa com relação aos demais candidatos que concorrem ao cargo em igualdade de condições.

Nesta conjuntura e pelos documentos que guarnecem a exordial e este recurso, somente com a instrução do feito, assegurado o devido contraditório ao Agravante, é que se poderá inferir sobre a presença de prova inequívoca da idoneidade moral apontada por ele, com o condão de autorizá-lo a ser nomeado e empossado no cargo pretendido. Até lá, deve-se aguardar melhor instrução probatória, até porque inexistem, nesta fase procedimental, elementos que abonem de forma evidente a idoneidade moral do candidato recorrente.

Portanto, embora a regra seja que o candidato eleito pelo voto popular espere no exercício do cargo o julgamento de mérito do processo judicial, o presente caso exige que seja adotada a exceção em razão da preponderância da
proteção integral da criança e do adolescente garantida pela Constituição Federal e pelo ECA
.

A propósito, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça “no Estado de Democrático Direito, o mandato eletivo deve ser respeitado, sendo aconselhável, em regra, que o titular da investidura popular espere, no exercício do cargo, o julgamento de processo judicial pendente -
salvo em casos de evidente excepcionalidade
-, para que não seja comprometido o direito constitucional ao livre exercício do mandato eletivo e a soberania popular” (MC 14.089/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 16/09/2009). – grifo nosso

Em situações correlata a dos autos, o Tribunal Pátrio é firme no seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. ELEIÇÃO. CANDIDATO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DENÚNCIA. CASSAÇÃO DA CANDIDATURA
. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Insurge-se o apelante contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse determinada a sua posse como titular do Conselho Tutelar do Riacho Fundo I, sob a alegação de que teria sido ilegal a cassação de sua candidatura por acolhimento de denúncia de postagens fora do período de campanha. 2. O art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que ?o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público?. 3. A Resolução Normativa n. 87, de 1º/4/2019, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, que estabelece o regulamento do processo de escolha dos conselheiros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023, dispõe em seu art. 41 que a propaganda eleitoral somente será autorizada nas datas definidas no cronograma do Processo de Escolha, ficando proibida fora do período de campanha, sob pena de cassação da candidatura. Por sua vez, o Edital n. 10, de 9/8/2019, determinou, no item 3.1, o período da campanha. 4. A denúncia contra o apelante por propaganda eleitoral antecipada fora do prazo legal diante de postagens em redes sociais foi acolhida.
Da detida análise dos autos, não se verifica ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na cassação da candidatura do autor, ora apelante, para o cargo de Conselheiro Tutelar no Riacho Fundo I. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07006152520208070018 DF 0700615-25.2020.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. DÚVIDA QUANTO À IDONEIDADE MORAL. SUSPENSÃO DA NOMEAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO
.

Tendo em vista que o cargo de conselheiro tutelar tem suas atribuições diretamente vinculadas com a proteção de direitos afetos à infância e à juventude, não se admite dúvidas acerca da lisura e idoneidade moral daquele que o ocupa ou pretende ocupá-lo. Ante a existência de circunstâncias fáticas que comprometem a idoneidade moral do candidato é de rigor a suspensão da nomeação para referido cargo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos. (...)
(TJSC, Agravo de Instrumento n. , rel. Des. Jânio Machado, j. 16.11.2009). – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE JUSTIÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. ELEIÇÃO. CANDIDATO. CAMPANHA. PROPAGANDA IRREGULAR. IMPUGNAÇÃO. DENÚNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DA CANDIDATURA. O Edital nº 10/2019 do Processo Seletivo Destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal prevê a intimação por e-mail do candidato nos procedimentos para impugnação de candidatura e de denúncia de propaganda irregular. A propaganda que implique grave perturbação a ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa sujeita o responsável, após notificação e comprovação, a restauração do bem, a perda da candidatura, além das sanções penais, civis e administrativas cabíveis. (Acórdão 1260244, 07003152020208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página

Cadastrada.) – grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2024